Tribunal: TJDFT
Processo: 0711679-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Título judicial. Reajuste remuneratório concedido à categoria de servidores públicos. Implementação. Determinação. Pagamento de diferenças entre o valor estabelecido em lei e o efetivamente pago. Título judicial. Trânsito em julgado. Executado. Impugnação. Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade do título judicial. Decisão interlocutória. Rejeição da tese defensiva. Imediata expedição de requisitórios de pagamento. Determinação. Devedor. Depósitos judiciais efetivados. Juízo de origem. Assimilação como satisfação da obrigação. Sentença. Extinção do executivo. Ilegitimidade. Questão pertinente à inexigibilidade do crédito devolvida à reexame via agravo de instrumento e ainda pendente de resolução definitiva. Extinção do executivo. Subversão da lógica procedimental. Efetivo levantamento de valores pelos exequentes, após a sentença. Indiferença. Medida passível de revertida. Desconstituição do julgado. Imperiosidade. Necessidade de aguardar a resolução do agravo de instrumento, por encartar discussão atinente ao próprio mérito da execução. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, em ambiente de cumprimento individual de sentença coletiva, extinguira o procedimental com base na satisfação da obrigação, com lastro nos depósitos judiciais realizados pelo executado em atenção aos valores constantes das requisições de pequeno valor expedidas ante a determinação da decisão que rejeitara a impugnação, e determinara, como corolário dessa resolução, a consumação de ordem de pagamento em favor dos exequentes independentemente do trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade de o executivo individual ser extinto com base no pagamento enquanto não definitivamente julgado o agravo de instrumento aviado pelo ente distrital em face da decisão que rejeitara a impugnação que aviara, que encarta discussão quanto ao possível reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de pagar quantia certa, o que perpassa pela verificação se o destino da execução, enquanto ação principal e subjacente ao agravo de instrumento, fica sujeito ao trânsito em julgado interposto em face de decisão interlocutória proferida no decorrer do itinerário processual.
III. Razões de decidir
3. Aferido que o Juízo de origem, na decisão que resolvera a impugnação, não condicionara a expedição de precatório/RPV à preclusão, o que, por sua vez, implicara a necessidade de o executado, não obstante devolvendo a reexame a questão pertinente à inexigibilidade total da quantia vindicada pela contraparte, efetivar o depósito judicial das quantias requisitadas, sob pena de efetivação de sequestro de valores, a extinção do executivo com base na satisfação da obrigação, enquanto pendente de julgamento recurso aviado em face da decisão que rejeitara aludida tese defensiva, compromete a coerência sistêmica do processo e inviabiliza o exaurimento da prestação jurisdicional.
4. Subsistindo parcela controversa quanto ao crédito em execução em face da Fazenda Pública, mostra-se legítimo e recomendável, como forma de se evitar dano ao erário, o sobrestamento do executivo, pois a resolução da questão pode impactar o montante devido ao credor, contudo, procedendo o Juízo do executivo, a despeito da pendência de resolução da questão afeta à inexigibilidade do crédito na instância recursal, à imediata expedição dos requisitórios, o fato de o executado depositar judicialmente as quantias não implica a satisfação da obrigação hábil a ensejar a extinção do processo, notadamente porque o levantamento da quantia pelos credores deve ser condicionado à resolução definitiva da questão afeta à instância recursal, pois impacta diretamente na legitimidade da execução.
5. A movimentação financeira consistente no efetivo levantamento pelo exequentes dos valores depositados, com lastro em autorizativo concedido pela sentença que reconhecera a satisfação da obrigação e extinguira a execução, não afasta o interesse recursal do executado, tampouco afeta o objeto da discussão, porquanto se trata de medida reversível, sendo possível, em caso de acolhimento da tese de inexigibilidade, ainda em discussão em sede de agravo de instrumento, a recomposição patrimonial nos próprios autos, mediante devolução dos valores percebidos, o que, destarte, torna imperiosa a cassação de sentença prolatada sob essa conformação e o reestabelecimento da fase executiva, até que se defina, sob o manto da coisa julgada, a controvérsia acerca da legitimidade da obrigação.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.